Tribunal: STF
Processo: RE 1430324
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. IRREGULARIDADE. RECEBIMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RE 669.069/MG (TEMA 666 - STF). 



    1. Autos que retornaram ao Gabinete no intuito de viabilizar possível Juízo de Retratação, na forma prevista no art. 1.040, II, do CPC em face de provável existência de divergência entre o Acórdão proferido por esta col. Turma e a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 669.069/MG (Tema 666), no sentido de que: "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil." 



    2. Divergência acerca do reconhecimento da (im)prescritibilidade da referida ação. O Particular pleiteou pela reforma da decisão aduzindo a ausência de comprovação da conduta de má-fé e do caráter alimentar do benefício, e por consequência, não há falar na prática de ilícito e, consectário lógico, também não há que se falar em imprescritibilidade da ação em comento; do contrário, afirmou que o julgado estaria em dissonância com a Tese firmada no acórdão paradigma, por ocasião do julgamento pelo STF, do RE 669.069/MG (Tema 666), no sentido de que: "E prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil." 



    3. Houve sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ente Público para condenar o Particular ao ressarcimento do valor R$ 250.456,04 (duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), valor atualizados até 20/10/2015 (afastando a alegação da Ré acerca da prejudicial de prescrição). Entendeu o Magistrado "a quo" que após falecimento do titular segurado, a parte Ré, não legitimada, efetuou eventuais saques de valores creditados pela Previdência, posteriores ao óbito. 



    4. Demandada/Particular apelou, pleiteando reforma da decisão aduzindo a ausência de comprovação da conduta de má-fé e do caráter alimentar do benefício, e por consequência, a ausência da prática de ilícito e, consectário lógico, reclamou a inaplicabilidade do reconhecimento à imprescritibilidade da ação em comento. 



    5. Do conjunto probatório acostado, identificou-se que a Apelante/Particular incorreu em comportamento caracterizado como conduta de má-fé, pelo qual, seguiu-se o entendimento da imprescritibilidade da Ação de Ressarcimento. Neste caso, o pronunciamento foi pelo improvimento da Apelação do Particular.



    6. Houve interposição de Recurso Extraordinário pelo Particular, cuja pretensão diz respeito à suposta violação do art. 37, § 5º, da Constituição Federal de 1988, quanto à Tese firmada pelo STF por ocasião do julgamento do RE 669.069/MG (Tema 666): "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil".



    7. Considerando-se o teor do Acórdão proferido por esta Corte na demanda em cotejo, houve determinação da devolução deste processo à Turma julgadora para, se assim entender, proceder ao Juízo de Retratação , nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 



    8. Plenário desta egrégia Corte (Processo 0800592-14.2016.4.05.8200, Agravo Regimental Cível, Rel. Desembargador Federal José Lázaro Alfredo Guimarães, Pleno, 22/07/2020), por já ter matérias em tudo a essa assemelhadas, declino vênia e faço-me valer do referido entendimento deste Órgão Colegiado endossando sua manifestação, "verbis": " Seja como for, para os fins da presente análise, resta evidente que o assunto sobre o qual a Suprema Corte se debruçou no RE 669.069/MG (Tema 666 do STF), como consta de sua própria informação oficial na rede mundial de computadores, foi o seguinte: 'imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa', pois, como sabido, sobre a imprescritibilidade no caso de ato de improbidade, a questão veio a ser apreciada em tema distinto, a saber, no RE 852475 /SP (Tema 897 do STF). Assim, malgrado, a tese firmada na oportunidade do julgamento do Tema 666 não tenha esclarecido propriamente o conceito, para tais fins, de ilícito civil - aliás, nos debates, ficou consignado que, eventualmente, isso seria examinado pontualmente - em posteriores julgados o Supremo Tribunal vem deixando claro que a imprescritibilidade mencionada no no art. 37 § 5º, da CF/88 abrange basicamente a pratica de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, ou, eventualmente, as consequências civis dos penalmente tipificados, o que não é o caso dos autos ." (grifos acrescidos). 



    9. Juízo de Retratação exercido a que se refere o art. 1.040, II, do CPC para dar provimento, em parte, no que tange à Apelação do Particular, para reconhecer a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da presente ação.



    2. O juízo de retratação foi exercido pelo Tribunal de origem, nos moldes da ementa colacionada acima, em razão da interposição pretérita de outro recurso extraordinário pela parte ora recorrida.



    3. Após a publicação do acórdão de retratação, o INSS interpôs o presente recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. O recorrente alega violação ao art. 37, § 5º, da CF/1988.



    4. É o relatório. Passo a decidir.



    5. O primeiro recurso extraordinário ficou prejudicado com o juízo de retratação. Em relação à segunda insurgência, a pretensão recursal não deve ser conhecida. 



    6. A jurisprudência desta Corte entende não ser cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em juízo de retratação, sob pena de se desvirtuar a lógica da sistemática de precedentes. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil.



    1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC).



    2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE 1.370.036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, original com negrito)



    7. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.321.270, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.048.176, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.127.497, de minha relatoria; ARE 1.370.036 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.200.324 AgR, Rel. Luiz Fux.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso extraordinário. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.  



          Publique-se.



          Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator